Tribunal: TJPA
Processo: 0007934-03.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007934-03.2018.8.14.0005

APELANTE: JAIR CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. DANOS DECORRENTES DE DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jair Carvalho dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação condenatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face da Norte Energia S.A. e da União Federal. O autor, trabalhador rural idoso, alegou ter sido afetado pela desapropriação parcial da Fazenda Três Irmãos em razão da instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sem ter recebido reassentamento ou compensação conforme previsto no Plano Básico Ambiental (PBA). Requereu o reconhecimento de seu direito ao reassentamento rural e à reparação moral pelos impactos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória do autor está prescrita, considerando a data da desapropriação e os prazos legais aplicáveis; (ii) estabelecer se o autor possui direito ao reassentamento e à indenização por danos morais em virtude da suposta omissão da empresa ré quanto ao cumprimento do PBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil é o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o autor teve ciência inequívoca do dano, o que coincide com a data da efetiva desapropriação, ocorrida em 2013.

A tese de que o dano seria contínuo e permanente não se sustenta, pois o impacto se consolidou com o ato da desapropriação, afastando a aplicação do prazo decenal do art. 205 do CC.

A ação foi ajuizada apenas em julho de 2022, mais de oito anos após o evento danoso, caracterizando a prescrição da pretensão indenizatória.

Reconhecida a prescrição, torna-se prejudicada a análise de mérito quanto ao direito ao reassentamento e à indenização por danos morais.

Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, observada a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, às ações indenizatórias decorrentes de desapropriações realizadas para instalação de usinas hidrelétricas.

O termo inicial da prescrição é a data em que o autor teve ciência inequívoca do fato e da extensão do dano, nos termos da teoria da actio nata.

A caracterização do dano como contínuo e permanente não se aplica a casos de desapropriação consumada, sendo irrelevante a existência de remanescente utilizável da área.

Prescrita a pretensão indenizatória, resta prejudicada a análise do mérito quanto aos direitos materiais alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, §3º, V; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14.05.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0000975-36.2007.8.14.0123, rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, DJe 21.09.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0804546-20.2022.8.14.0005, rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar; TJPA, Ap. Cív. nº 0805692-33.2021.8.14.0005, rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – SEGUNDO GRAU

PROCESSO N.º 0007934-03.2018.8.14.0005

APELANTE: JAIR CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: NORTE ENERGIA S.A.

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
JAIR CARVALHO DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada contra
NORTE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Transcrevo o dispositivo da sentença:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Isto posto, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, pelo autor,
JAIR CARVALHO DOS SANTOS
. Por consequência, torno sem efeito eventual tutela provisória de urgência deferida nos presentes autos.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na ordem de 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC)

Em caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Altamira/PA, Data da Assinatura Eletrônica.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível Empresarial,

privativa de Fazenda Pública da Comarca de Altamira/PA"

Na origem, cuidam os autos de
AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
JAIR CARVALHO DOS SANTOS
contra
UNIÃO FEDERAL
e
NORTE ENERGIA S/A
.

O autor, idoso, ex-trabalhador rural, afirma que foi prejudicado pela desapropriação parcial da propriedade onde trabalhava (Fazenda Três Irmãos) em virtude da instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sem receber qualquer forma de reassentamento ou compensação, em desacordo com o Plano Básico Ambiental (PBA) da obra.

Alega que sua condição de trabalhador rural o enquadra como pessoa atingida conforme os critérios do PBA, mas que a empresa Norte Energia S/A se recusa a reconhecê-lo como tal, sob o argumento de que a área foi apenas parcialmente desapropriada e há remanescente utilizável. Sustenta, com base em normas constitucionais e internacionais, que foram violados seus direitos fundamentais ao trabalho e à moradia, agravados por sua idade avançada e situação de vulnerabilidade social. Pleiteia, assim, seu reassentamento e indenização por danos morais.

PEDIDOS

Antecipação de tutela
a. Que a NORTE ENERGIA S/A promova o reassentamento rural imediato do autor e o acompanhamento da nova situação de emprego, nos termos do PBA;
b. Alternativamente, o pagamento de verba de subsistência equivalente a
3 (três) salários mínimos mensais
, até a efetivação do reassentamento.

Citação dos réus
Citação da
União Federal
e da
Norte Energia S/A
para, querendo, apresentarem contestação.

Procedência total da ação
a. Confirmação da tutela antecipada;
b. Condenação da NORTE ENERGIA S/A a conceder unidade no reassentamento rural ao autor, com auxílio para nova moradia e condição de trabalho;
c. Condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
, em valor a ser arbitrado judicialmente.

Contestação e demais atos instrutórios nos Ids 18460563 e seguintes.

Sobreveio a sentença recorrida no Id 18460628.

Apelação no Id 18460631.

O autor não se conforma com a decisão de primeiro grau e busca sua reforma com base nos seguintes fundamentos:

Vínculo comprovado com a área atingida pela Usina de Belo Monte
:
O apelante alega que exercia atividade laboral no imóvel parcialmente desapropriado, como trabalhador rural, residindo no local e dependendo economicamente dele. Tais condições seriam suficientes, nos termos do Projeto Básico Ambiental (PBA), para caracterizá-lo como atingido pelo empreendimento e, por conseguinte, elegível ao reassentamento coletivo.

Interpretação equivocada da sentença quanto à titularidade do imóvel
:
A decisão reconheceu que o apelante residia na área desapropriada, mas negou o direito ao reassentamento sob o fundamento de que ele não seria proprietário, e sim pai da proprietária. O recurso sustenta que essa condição parental não é impeditiva para o direito pleiteado, conforme os critérios do PBA e do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

Violação aos critérios estabelecidos no PBA e EIA
:
O apelante enfatiza que mesmo moradores ou trabalhadores sem atividade produtiva, quando atingidos pelo empreendimento, têm direito à indenização ou reassentamento, conforme o Quadro 4.1.2.8-1 do PBA e o item 12.9.1 do Volume 24 do EIA.

Dano moral pela exclusão indevida
:
Argumenta que a negativa do tratamento como atingido pela empresa recorrida lhe causou sofrimento psíquico, gerando direito à indenização por danos morais. Defende que a conduta da empresa afetou gravemente sua dignidade, em virtude da remoção forçada sem qualquer forma de compensação.

PEDIDOS

Conhecimento e provimento do recurso de apelação
, com a consequente
reforma da sentença
, para reconhecer o direito do apelante ao reassentamento rural, nos termos do PBA e do EIA.

Concessão dos benefícios da justiça gratuita
, conforme o art. 98 do CPC, por ser o apelante hipossuficiente.

Condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais
, em razão da exclusão indevida do direito de reassentamento e dos impactos psíquicos decorrentes.

Condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Contrarrazões no Id 18460635.

Parecer do Ministério Público no Id 20722425.

Determinada a manifestação das partes quanto à prejudicial de prescrição no despacho de Id 22796921, consta manifestação da Defensoria Pública no Id 24485033.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da presente apelação.

Adianto que o presente recurso não merece provimento. Vejamos:

DA PRESCRIÇÃO

A presente controvérsia recai quanto ao direito do ora recorrente postular o pedido de reparação civil pelos danos advindos da desapropriação realizada para a construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, considerando-se, neste aspecto, a ocorrência ou não, da prescrição.

Neste sentido, insurge-se a parte apelante contra a sentença de primeiro grau, aduzindo a não incidência da prescrição trienal, sob o argumento de que, para tal intento, se deve aplicar a prescrição decenal prevista no artigo 205 do CC/02. Vejamos:

“Art . 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Com efeito, observa-se por pertinente, que a prescrição, por matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo Magistrado sentenciante, a qualquer tempo.

Neste sentido, verifica- se que, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil de danos é de três anos, que devem ser contados da ocorrência do dano.

No presente caso, o prazo prescricional deve ser contado a partir da efetiva desapropriação, ocorrida ainda no ano de 2013 em razão da construção da referida usina hidrelétrica.

Assim, o dano não é contínuo e permanente, mas se efetivou com o ato da desapropriação que ocasionou o impedimento da atividade comercial, contando-se a partir desse momento o prazo prescricional trienal.

O C. STJ possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes de prejuízos causados pela implantação de usinas hidrelétricas é trienal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo. Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Segunda Turma, rel. min. Francisco Falcão, DJe 14/05/2021).

No mesmo sentido, este E. TJE/PA, em casos semelhantes, já pacificou a aplicação da prescrição TRIENAL referente à reparações civis decorrentes da construção da Usina de Belo Monte,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL DO ART. 206, 3º, INCISO V DO CC/02. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO A QUO QUE CORRESPONDE À DATA DO CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO E DE SUA AUTORIA. PRIVAÇÃO DA POSSE OCORRIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão de reparação civil encontra-se prevista no art. 206, §3º, inciso V do CC/02, sendo trienal. A jurisprudência pátria adotou a teoria da actio nata, para determinação do termo a quo do prazo prescricional, , com a despracorrespondendo-o ao dia em que a vítima toma ciência do evento danoso e de sua extensão.

2. Evento danoso consistente na perda da posse e das benfeitorias dos autores, diante do aumento da cota da Usina Hidrelétrica de Tucuruí/PA, de 72 m para 74 m. Prova nos autos de que tal evento ocorreu em momento anterior ao ano de 2003 e a demanda somente foi proposta no ano de 2007, restando configurada, portanto, a prescrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000975-36.2007.8.14.0123, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, DJe de 21/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL DE OLEIRO DEVIDO À CONSTRUÇÃO DA USINA DE BELO MONTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V DO CC). TERMO INICIAL. ATO DA DESAPROPRIAÇÃO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Aplica-se o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V do CPC) à pretensão de reparação civil por lucros cessantes e danos morais decorrentes da inviabilização do exercício da atividade de oleiro pelo autor, devido à desapropriação para a construção de barragem da usina hidrelétrica de Belo Monte;

2.O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que a parte autora tomou conhecimento inequívoco do fato e da extensão do dano, neste caso, a desapropriação em outubro de 2014;

3.O dano não é contínuo e permanente, mas se efetivou com o ato da desapropriação;

4.A ação foi ajuizada em agosto de 2022, constatando-se a ocorrência da prescrição;

5.Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0804546-20.2022.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Privado, rel. DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR).

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805692-33.2021.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE: MANOEL DE ALMEIDA MORAIS.

ADVOGADAS: DENISE SOUZA AGUIAR DE MATOS - OAB PA11798-A e NATALIA RIBEIRO GOMES - OAB PA31034-A

APELADO: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A, ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A e MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB PA11260-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O

M O N O C R Á T I C A

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando-se que o prazo prescricional teve início em 23.10.2014 e a ação foi ajuizada em 27.07.2022 (id. 18460562), é evidente a ocorrência da prescrição, como bem fundamentou o juiz
a quo
, pelo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação acima.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025